Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015019-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (AGRAVADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
–
RECONHECIDA A IMPENHORABILIDADE
–
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE
–
TEMA 961 DO STF
–
LOTE INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS
–
EXPLORAÇÃO FAMILIAR
–
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04
(quatro) módulos fiscais do município de localização, quando compr
ovada a exploração pela família.

2
.
Conforme entendimento do STF, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito indisponível e não cede nem mesmo ante a constituição de hipoteca sobre o bem (ARE no 1038507).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida em desfavor de
VALDIR JOSE STRIEDER
,
acolheu a
alegação de impenhorabilidade do imóvel de Matrícula de n.o 3260 do CRI de Nova Ubiratã do executado.

Em síntese, aduz o agravante que não restou comprovado que o imóvel objeto da transcrição é utilizado como residência, nem que constitui o único bem para moradia da família do agravado, fato que habilitaria a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 1o, caput da Lei n° 8.009/90.

Verbera que o referido imóvel foi dado em hipoteca ao banco exequente como garantia da dívida, realçando que a regra da impenhorabilidade da residência da entidade familiar prevista na Lei no 8009/90 não é absoluta, pois traz exceções que se amoldam ao caso concreto.

Sustenta que não pode o executado, no curso da demanda executória, apontar a impenhorabilidade da garantia hipotecária que livremente ofereceu, visto que tal conduta, a seu sentir, caracteriza má-fé.

Com essas considerações, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para revogar ou suspender a decisão recorrida. Ao final, pleiteia provimento recursal para determinar o prosseguimento da penhora sobre o referido imóvel.

O efeito suspensivo almejado não foi concedido (ID 218076654).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (ID
223552681
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
VALDIR JOSE STRIEDER
, visando o recebimento de

R$ 262.033,84 (duzentos e sessenta e dois mil trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)
, valor
oriundo da
Cédula de Crédito Bancário no 492.102.088, emitida em 28/04/2017
.

Foi deferida a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o
3.260
no CRI do Município de Nova Ubiratã/MT.

P
osteriormente
,
o magistrado de origem acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel, fazendo constar que
o
imóvel rural
possui 347,18ha e,
com base no relatório do INCRA, o módulo fiscal n
o
Município
equivale a

90ha
, de modo que quatro módulos fiscais equivalem a 360ha.

Diante disso, considerou que
a propriedade do executado se caracteriza como pequena propriedade rural
e
concluiu ter sido

com
provado que
a família trabalha no local, sendo o sítio
indispensável à sobrevivência dela
.

Contra essa decisão recorre o BANCO DO BRASIL S.A.

Sem razão, contudo.

A Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família, com o intuito principal de proteger o direito constitucional à moradia.

No mesmo sentido dispõe o art. 5o, XXVI da Carta Magna:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

O STF,
ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos
fiscais

do
município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. M
in. Edson
Fachin
, j. 21.12.2020) (
g.n
.).

O Código de Processo Civil, também dispõe sobre o tema em seu art. 833, inc.
VIII,
verbis
:

“Art. 833.

São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família
;
”
(negritei).

Com efeito,
o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida,
ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto
, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais
sejam,

a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito
decorra de sua atividade produtiva

(
REsp
n. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min
. Nancy
Andrighi
, j. 16.03.2021).

Em complemento, a Instrução Especial do INCRA (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária), estabelece que, para o Município de
Nova Ubiratã
, o módulo fiscal tem
9
0ha
(
noventa
hectares), sendo, portanto, considerado pequeno imóvel rural aquele com até 3
6
0ha (
trezentos e sessenta
hectares).

Na hipótese dos autos, o julgador
a quo
devidamente
observou que os requisitos legais
foram
atendidos. Isso porque, conforme evidencia a própria
matrícula do imóvel em questão,
este tem
dimensão de
347,1826ha
,

estando compreendido, portanto, no conceito de pequena propriedade rural.

Além disso, dos documentos anexados aos autos de origem e às contrarrazões deste agravo
(imagens, notas fiscais, CNAE, declaração da EMPAER-MT, declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Ubiratã, PRONAF,
daep
)
, restou demonstrado
que a propriedade
rural
é fonte de subsistência família, ou seja, que é o meio utilizado para prover o sustento
do executado e de sua família.

A propósito, importante trazer à baila julgados deste Sodalício no mesmo sentido:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TEMA 961 DO STF – LOTE INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Inteligência do Tema 961 do STF.

No caso,
sendo demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC
, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao mesmo e a sua família.
Precedentes do STJ e deste Tribunal.
”

(N.U 1017832-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024)
(
g.n
.)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÁREA COMPREENDIDA ENTRE
1
(UM) E 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS
- IMPENHORABILIDADE
- EXPLORAÇÃO PELA FAMÍLIA - BEM DADO EM HIPOTECA - GARANTIA CONSITUCIONAL - DIREITO INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

2. Igualmente, o art. 833, VIII, do CPC, também dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família.

3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, o devedor deve comprovar a presença de dois requisitos, quais sejam: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja explorado pela família.

4. Ante a ausência de norma expressa que defina o conceito de pequena propriedade rural,
a jurisprudência dos Tribunais Pátrios têm
adotado o art. 4o, II, 'a', da Lei no 8.629 /1993 (Lei da Reforma Agrária), que descreve a pequena propriedade rural como sendo aquela com área compreendida entre
1
(um) e 4 (quatro) módulos fiscais.

5. Conforme entendimento do STF, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural é direito indisponível e não cede nem mesmo ante a constituição de hipoteca sobre o bem (ARE no 1038507).

6.
Recurso conhecido e provido”
.
(N.U 1023518-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto
, conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o n.o
3260 do CRI de Nova Ubiratã
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024